Tribunal: TJDFT
Processo: 0023834-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023834-04.2016.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GEISILUCIO GONCALVES ALVES RECORRIDO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Nada a prover quanto ao requerimento do Recorrente do ID 25620672/3. Consoante se verifica do ID 23474979 foram interpostos Embargos de Declaração conhecidos e improvidos por unanimidade. Assim o requerimento feito de nova apreciação dos EDCiv encontram acobertados pelo manto da PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. Portanto, patente a impossibilidade jurídica de apreciação por falta de amparo legal e interposição de petição extemporânea. Certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado e rementam-se os autos para o juízo de origem. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator